Tribunal: TJDFT
Processo: 0014898-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014898-61.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZINETE SOUSA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22180218, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUZINETE SOUSA GOMES, intime-se a cessionária requerente CHENOPÓDIO EMPREENDIMENTOS S/A para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) LUZINETE SOUSA GOMES para a cessionária JOSE ROBERTO BUANI; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac